Tribunal: STJ
Processo: 2224394-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861556 - SP (2025
/0056111-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: LUIZ MARIO QUEIROZ LIMA
ADVOGADO
: NORMAN JOEL SOUZA VIEIRA - MG061242
EMBARGADO
: PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS
SA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ VARELA - SP131972
IVENNA RODRIGUES VIEIRA - SP358108
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TORRES - SP093802
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA52609231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: e62fba2a-5705-4e3c-8cee-0b40584ca3ca

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/11/2025
24/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52609231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/11/2025 11:27:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: e62fba2a-5705-4e3c-8cee-0b40584ca3ca

EDcl no AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861556 - SP (2025
/0056111-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: LUIZ MARIO QUEIROZ LIMA
ADVOGADO
: NORMAN JOEL SOUZA VIEIRA - MG061242
EMBARGADO
: PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS
SA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ VARELA - SP131972
IVENNA RODRIGUES VIEIRA - SP358108
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TORRES - SP093802
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.
Documento eletrônico VDA51855565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:37:43
Código de Controle do Documento: 3c2f9bae-7386-4461-add9-ea97bfb73dc7

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 564-573) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 553):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
SÚMULA N. 211/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA. I. Caso
SÚMULA N. 283/STF.
em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso. II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta ao
do
art. 1.022
CPC quando a Corte local pronunciou- se, de forma clara e suficiente, acerca
das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. Ausente o
enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta
de prequestionamento. Incidência da
4. O recurso especial
Súmula n. 211/STJ.
que não impugna fundamento do acórdão recorrido independente e suficiente
para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser admitido, a teor da
III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.
Súmula n. 283/STF.
Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão quanto à
necessidade de remessa do feito ao STF, para que seja analisada a matéria
constitucional (direito à moradia e dignidade da pessoa humana).
Argumenta que a omissão ofende o princípio do acesso à justiça.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão
apontada "para que passe a constar, de forma expressa, a determinação de remessa dos
presentes autos ao Colendo Supremo Tribunal Federal para a devida apreciação e
" (fl. 573).
julgamento do Recurso Extraordinário já interposto
Impugnação não apresentada (fl. 578).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
A parte pleiteia, em verdade, nova análise do recurso anteriormente interposto,
repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
Documento eletrônico VDA51855565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:37:43
Código de Controle do Documento: 3c2f9bae-7386-4461-add9-ea97bfb73dc7

O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado, nos
seguintes termos (fls. 558-559):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há
falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
As questões da segunda perícia feita por profissional especializado, da menor
onerosidade ao devedor e da defasagem na avalição do bem não foram
analisadas pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos
declaratórios. Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a
Súmula n. 211/STJ.
Ressalte-se que "não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o
julgado estar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a
causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente. [...] A admissão
de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige
que, no mesmo recurso, seja indicada e reconhecida a violação do art. 1.022
do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt no AR Esp n.
2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
A parte recorrente não rebateu, de modo específico, o fundamento da coisa
julgada em torno da parte do imóvel que poderia ser penhorada. A ausência de
impugnação específica de fundamento independente e suficiente para manter
o acórdão combatido leva à inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da
Súmula n. 283/STF.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Ressalte-se que consta dos autos petição de agravo em recurso extraordinário
(fls. 416-435), que deverá ser oportunamente apreciada.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51855565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/10/2025 11:37:43
Código de Controle do Documento: 3c2f9bae-7386-4461-add9-ea97bfb73dc7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 2.861.556 / SP
Número Registro: 2025/0056111-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108143920208260562
00164889520208260562
00171522920208260562
00171531420208260562
00176338920208260562
0021011995
00437656319958260562
108143920208260562
10814392020826056200164889520208260562
164889520208260562
171522920208260562
171531420208260562 176338920208260562 21011995 22243941920248260000 437656319958260562
562011995043765
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ MARIO QUEIROZ LIMA
ADVOGADO
: NORMAN JOEL SOUZA VIEIRA - MG061242
AGRAVADO
: PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA
ADVOGADOS : RICARDO LUIZ VARELA - SP131972
IVENNA RODRIGUES VIEIRA - SP358108
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TORRES - SP093802
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ MARIO QUEIROZ LIMA
ADVOGADO
: NORMAN JOEL SOUZA VIEIRA - MG061242
Documento eletrônico VDA52588851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:24
Código de Controle do Documento: f1af3110-f2b2-4af7-bb7c-bd024cf6f1cd

EMBARGADO : PRODESAN PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS SA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ VARELA - SP131972
IVENNA RODRIGUES VIEIRA - SP358108
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA TORRES - SP093802
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
24/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:00:24
Código de Controle do Documento: f1af3110-f2b2-4af7-bb7c-bd024cf6f1cd